Tribunal: STF
Processo: RE 409755
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não 
   ser cabível recurso extraordinário contra decisão que concede ou 
   denega medida cautelar ou provimento liminar, pois a verificação da 
   existência dos requisitos para sua concessão, além de se situar na 
   esfera de avaliação subjetiva do magistrado, não é manifestação 
   conclusiva de sua procedência para ocorrer a hipótese de cabimento 
   do recurso extraordinário pela letra a do inciso III do artigo 102 
   da Constituição. 
Incidência da Súmula 735 do Supremo Tribunal 
   Federal.
           Agravo regimental a que se nega 
   provimento.